Tribunal: STF
Processo: ARE 1468142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL QUE POR SI SÓ NÃO CONDUZ AO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO PARA MELHOR DA SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DA PENSIONISTA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. BENEFÍCIO MANTIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO A SER ESTABELECIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO INTERPOSTO PELOS DEMANDADOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE DEMANDANTE. PRECEDENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1170204 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1028), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente